Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007960-75.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO SISTEMA S.A
RECORRIDO: JOSE BATISTA VILELA E MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SISTEMA S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97928492):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – DOAÇÃO DE COTAS SOCIAIS DO EXECUTADO AOS SEUS DESCENDENTES APÓS CITAÇÃO VÁLIDA – ESTADO DE INSOLVÊNCIA NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
I- Na esteira da jurisprudência do STJ, "(...) a doação (...) pelos pais a descendente, quando em trâmite demanda capaz de reduzi-los à insolvência, configura fraude à execução" (AgInt no REsp 1.576.822/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/06/2018).
II- In casu, a parte Agravante não comprovou que a Executada está reduzida a insolvência, pois entendo que não obstante ser incontroversa a transferência das cotas sociais da Agravada a sua filha (terceira), no curso da execução, existe outros bens passíveis de garantir a satisfação do crédito, bem como já se encontram penhorados nos autos 2 (dois) bens imóveis.
(TJ-MT 10079607520218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 107239971).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Banco Sistema S.A, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e penhora, formulado pela parte exequente.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que “(...) o v. acórdão recorrido, ao consignar que existiram “outros bens passiveis de penhora” deixou de esclarecer quais seriam esses bens que permitiram alcançar tal conclusão (...)”.
Aduz que, diferentemente do que constou no aresto recorrido, não há outros bens passíveis de garantir a satisfação do crédito.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta ao artigo 792, inciso IV do CPC, porquanto “(...) embora a alienação das quotas sociais da Kapeh aos filhos da Recorrida Maria Izabel tenha se dado no curso da ação de execução de origem, e não havendo elementos que afastem a sua insolvência por ausência de bens disponíveis suficientes para satisfazer a dívida, o E. TJMT deixou de reconhecer a fraude à execução perpetrada (...)”.
Recurso tempestivo (id 111503462) e preparado (id 111299466).
Contrarrazões apresentadas (id 114657971).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV e 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV e 1.022, II, do CPC está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão quanto ao argumento de inexistência de outros bens passíveis de garantir a satisfação do crédito executado.
Nesse contexto a parte recorrente aduz que “(...) o único bem penhorado na execução de origem (imóvel de matrícula no 1.786/1.787) já foi avaliado no passado no valor de apenas R$ 126.000,00, de modo que não é suficiente para satisfazer nem 5% da dívida exequenda (...)”, bem como que “(...) além do imóvel de matrícula no 1.786/1.787, não há “outros bens passíveis de garantir a satisfação do crédito”, como constou de forma genérica e sem fundamentação no v. acórdão recorrido (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) é cediço que a parte Agravante não comprovou que a Executada está reduzida a insolvência, pois entendo que não obstante ser incontroversa a transferência das cotas sociais da Agravada a sua filha (terceira), no curso da execução, existe outros bens passíveis de garantir a satisfação do crédito, bem como já se encontram penhorados 2 (dois) bens imóveis, sendo um de matrículas no 1.786 e o outro de matrícula no 1.787, conforme Auto de Penhora e Depósito lavrados em 04/03/1997, não restando configurada a fraude à execução. (...)” (g.n)
Em análise às razões recursais, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador considerou que embora a recorrida tenha transferido todas as suas quotas das sociedades Maria Izabel Figueiredo Vilela ME e Maria Izabel Figueiredo Vilela EIRELI a seus filhos no curso da execução, não restou configurada a sua condição de insolvência, pois existem outros bens passíveis de garantir a satisfação do crédito.
Contudo, deixou de indicar quais seriam os referidos bens, questão que foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração e reiterada no recurso especial.
Além da provável omissão, é certo que a expressa manifestação acerca da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça